Tribunal: TJDFT
Processo: 0007381-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COPA DO MUNDO DE 2014. CONTRATO DE ESTÁDIO E TERMO ADITIVO. ESTRUTURAS PROVISÓRIAS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO, À MORALIDADE, À IMPESSOALIDADE, À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A previsão de construção de estruturas provisórias a serem anexadas ao estádio de futebol a ser construído/reformado em cidade-sede para receber jogos da Copa do Mundo de 2014 pelo ente federado, e não pela organizadora (FIFA), não ofende o interesse público, mormente em razão das divisas decorrentes da exposição da cidade para toda a mídia mundial, especialmente em face dos legados deixados ante a magnitude do evento.
2. A FIFA, enquanto organizadora do evento Copa do Mundo, pode impor, por meio de contrato, que a cidade-sede fique responsável pela construção das instalações em momento anterior à realização do evento e que integram todo o conjunto em volta do estádio de futebol, sem que haja ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, mormente quando não provada a participação da instituição na escolha das empresas que executaram a montagem e a desmontagem das instalações provisórias.
3. Mostra-se proporcional e razoável atribuir ao ente federado a responsabilidade pela construção de estacionamentos, montagem das instalações de bilheteria, local para imprensa, parceiros e hospitalidade, dentre outros, instalações que integram as estruturas definitivas, e que permitem que o evento se realize dentro dos propósitos perseguidos pelas partes envolvidas.
4. Negou-se provimento ao recurso.